Tribunal: TJES
Processo: 0003483-88.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003483-88.2020.8.08.0050

APTE:

MATHEUS ALEKSANDER LYRIO DE OLIVEIRA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
DA
L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
ARBITRADO ADEQUADO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição.

3
.
No que tange ao pedido de redução do percentual de aumento aplicado nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conclui-se que a alegação do apelante não merece prosperar, devendo prevalecer os fundamentos desfavoráveis apresentados pelo Magistrado.

4.
A
s circunstâncias foram devidamente analisadas pelo Juízo
a quo
, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado, afigurando-se como adequado e necessário o
quantum
arbitrado.

5.
R
ecurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _________/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003483-88.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS ALEKSANDER LYRIO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003483-88.2020.8.08.0050

APTE:

MATHEUS ALEKSANDER LYRIO DE OLIVEIRA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
DA
L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
ARBITRADO ADEQUADO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição.

3
.
No que tange ao pedido de redução do percentual de aumento aplicado nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conclui-se que a alegação do apelante não merece prosperar, devendo prevalecer os fundamentos desfavoráveis apresentados pelo Magistrado.

4.
A
s circunstâncias foram devidamente analisadas pelo Juízo
a quo
, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado, afigurando-se como adequado e necessário o
quantum
arbitrado.

5.
R
ecurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 02 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003483-88.2020.8.08.0050

APTE:

MATHEUS ALEKSANDER LYRIO DE OLIVEIRA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS ALEKSANDER LYRIO DE OLIVEIRA

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, a pena detraída de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Recurso interposto
às fls. 290/299
,

p
ugnando
a Defes
a
(i)
pela
absolv
ição

d
o apelante por insuficiência probatória;
(ii)
desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n° 11.343/06;
(iii) a aplicação da pena em seu patamar mínimo; (iv) pela aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (“tráfico privilegiado”); (v) substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; (vi) aplicação da detração penal, com consequente alteração do regime inicial e (vii) revisão da pena de multa aplicada.

Contrarrazões
apresentadas pelo
Ministério Público
às fls. 303/310
,
pugna
ndo
pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento

I
D

4
961136
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

D
iferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste ao apelante. Explico.

Pois bem.

Para melhor compreensão do contexto fático da conduta ilícita imputada ao réu,
observa-se dos autos que
n
arra a denúncia que:

“
(...
)
No dia 23 de dezembro de 2020, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. ° 06, de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional (com efeitos até 3 1/12/2020), por volta de 10h10, na Rua Floriano Varejão, Bairro Primavera, nesta cidade,
o denunciado trazia consigo, guardava e vendia 06 (seis) papelotes de substância similar, a "cocaína" e 10 (dez) buchas de substância similar a "maconha", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas
. (fl. 02, grifo nosso)

Em face da prática delitiva, o recorrente foi processado e condenado nos moldes já delineados, sendo que, irresignado com a sentença, interpôs o presente recurso almejando a absolvição por inexistência de provas e/ou ausência de provas; e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei n° 11.343/06
.

A meu ver, tal alegação não merece prosperar, na medida em que
, verifica-se
que
os elementos probatórios reunidos no feito conferem amplo resguardo à condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

N
o que diz respeito
a
materialidade
e autoria
de todos os crimes imputados ao recorrente estão devidamente comprovadas através

do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 04/13), Boletim Unificado (fls. 16/18), Auto de Apreensão (fl. 14), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 15), Laudo de Exame Químico (fls. 82/82v), e prova oral coletada sob o crivo do contraditório.

Conforme apurado na esfera da prova testemunhal colhida em juízo, vejamos o depoimento do PM LUISMAR DE LIMA SOUZA TEODORO:

[...]
que o indivíduo em questão é bastante conhecido por seu envolvimento com o tráfico
, tendo sido abordado em outras ocasiões; que acredita que esta prisão se trata de uma ocasião em que
o acusado se evadiu ao visualizar a viatura, sendo encontrados entorpecentes em sua posse e no local em que se encontrava
; que cientificado dos termos da denúncia, confirma que se trata dos fatos anteriormente mencionados; que quando chegaram,
o acusado tentou se evadir com os entorpecentes em mãos; que visualizaram o momento em que o acusado tentou dispensar a cocaína; que a maconha foi localizada em um local próximo; que já conhecia o acusado por seu envolvimento com o tráfico de drogas; que o acusado não colaborou durante a abordagem e resistiu passivamente
. [...] (depoimento transcrito à fl.305, grifo nosso)

Já o
Depoimento do PM ULISSES ANTÔNIO PEREIRA, em juízo afirma que:

[...] que
o local é conhecido pelo tráfico de drogas
, por todos os policiais militares de Viana; que durante o patrulhamento no local, receberam uma denúncia de um morador, informando as características de um rapaz e o local em que ele comercializava entorpecentes; que
assim que chegaram no local, o indivíduo tentou se evadir, mas foi alcançado; que foi encontrada uma determinada quantidade de drogas com o indivíduo e no local indicado, foi encontrada outra quantidade; que encaminharam o indivíduo ao DPJ
; que ao visualizar a imagem do acusado nesta audiência, confirma que foi o indivíduo que deteve naquela data; que não conhecia o acusado anteriormente;
que o outro militar que estava na ocorrência conhecia o acusado; que no momento da ocorrência, o acusado estava no comércio de drogas; que foi encontrada uma quantidade de drogas com o acusado, outra quantidade em outro local, além de uma quantia em dinheiro
. [...] (depoimento transcrito às fls. 305/306, grifo nosso)

Dessa forma, imperioso registrar que à
palavra do apelante não se pode dar contornos de dogma, mormente quando não vem acompanhada de prova cabal acerca da versão exculpatória, eis que perfeitamente crível que pretendesse não se incriminar.

Note-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente foram uníssonos e coerentes entre si e com os demais elementos probatórios angariados nos autos. Além disso, gozam de fé pública e não há neles indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou a existência de dúvidas capazes de retirar o valor probante desses depoimentos.

Impende destacar que em crimes desse matiz o depoimento prestado pelos Policiais que participaram da apreensão da droga reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, que a jurisprudência
pátria
é pacífica no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por ele prestados.
Vejamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33,
CAPUT.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
1) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas não há cabimento para a tese de absolvição. 2) O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição
. 3) A atenuante da confissão foi devidamente reconhecida, não havendo redução da pena na segunda fase da dosimetria porque a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, situação que invoca aplicação da Súmula nº 231 do Colendo STJ, que veda redução da pena aquém do mínimo legal nesta fase. 4) Tratando-se de apelante tecnicamente primário (possuindo apenas um procedimento por porte de maconha), sendo pequena a quantidade de droga apreendida e não havendo nenhum outro elemento deste processo indicando a participação do acusado em outra situação de traficância, deve ser aplicada a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, tendo em vista a total ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas. 5) Com a redução da pena para abaixo de quatro anos e sendo o apelante primário, alteram-se os paradigmas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme a regra geral prevista nos artigos 33, §2º e 44 do Código Penal, respectivamente. 6) A gratuidade da justiça trata-se de matéria de competência do juízo de execução penal. 7) Apelo parcialmente provido.
(TJES; APCr 0000763-69.2014.8.08.0015; Relª Desig. Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 06/07/2022; DJES 22/07/2022)

No aspecto, ainda que o apelante tenha negado a prática do crime a ele imputado, deve-se ter sempre em perspectiva que o réu não assume processualmente qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a sua versão isolada dos fatos nada mais é do que uma tentativa de ludibriar o juízo, criando situação de dúvida/nulidade processual e, com isso alcançar a absolvição. Porém, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Frise-se, ainda, que, de acordo com entendimento consolidado por esse E. Tribunal de Justiça, não só os atos de mercancia configuram o crime de tráfico de drogas, mas também a prática pelo agente de qualquer dos verbos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, vez que se trata de delito de ação múltipla.

Nessa quadra, tendo em vista
as circunstâncias da abordagem, a quantidade e natureza da droga - 06 unidades de material em pó, de cor creme, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 5,0 gramas, em que foi detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina (cocaína), 10 unidades de fragmentos vegetais envoltos individualmente por plástico com massa total de 34,8 gramas, em que foi detectada a presença de tetrahidrocanadinol (THC)
– (vide Laudo Químico às fls. 82/82v,
a forma como a droga apreendida estava acondicionada, pronta para venda no varejo e o fato de não ter sido apreendido nenhum instrumento indicativo do uso de droga para quem se diz “usuário”
(aparelho debulhador, papel para o preparo do cigarro, cachimbo etc) resta evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas, de modo que é impossível o atendimento do pedido de absolvição ou mesmo de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação, ao passo que a tese defensiva do(a) apelante se mostra isolada e inverossímil.

Assim, tendo o apelante praticado pelo menos um dos verbos constantes no
caput
do artigo 33 da Lei 11.343/06 (“trazer consigo”, “guardar”, “vender”), não merecem prosperar as teses defensivas de absolvição por ausência de provas, nem de desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei n° 11.343/06, devendo a condenação ser mantida em seus exatos termos.

DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, o apelante pugna pela revisão do processo dosimétrico, a fim de ocorra a fixação da pena em seu patamar mínimo, seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 (“tráfico privilegiado”), seja promovida a detração penal, com consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena e que seja a pena de multa aplicada de maneira proporcional à pena privativa de liberdade.

In casu
, ao realizar a primeira etapa da dosimetria das penas, o juízo de piso entendeu como desfavoráveis ao recorrente circunstâncias judiciais “quantidade e variedade de drogas”, fixando-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça,
é
importante destacar que, com relação aos crimes previstos na Lei 11.343/06, a fixação da pena-base é resultado não só da análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, mas, sobretudo e preponderantemente, das circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e conduta social do agente), pelo que se infere que o recrudescimento da pena-base foi realizado corretamente e de forma bem fundamentada pelo juízo sentenciante.

Assim, não há qualquer correção a ser feita na análise das circunstâncias judiciais levada a efeito pelo juízo de piso. Por conseguinte, “
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da reprimenda no mínimo legal previsto em Le
i”
(TJES; APCr 0009425-83.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

Diante disso, evidencia-se que o magistrado
a quo
exasperou a pena aplicada ao(à) apelante utilizando fração de aumento dentro das balizas orientadas pelo entendimento jurisprudencial dominante.

Em seguida,
na segunda fase da dosimetria,
o juízo de origem reconheceu a circunstância atenuante da menoridade relativa e a circunstância agravante da reincidência, motivo pelo qual a pena intermediária foi fixada em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

Finalmente,
na terceira etapa da dosimetria
, o magistrado
a quo

não reconheceu a incidência de causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se a pena intermediária em definitiva.

O juiz sentenciante, acertadamente, não aplicou a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Dispõe o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 que “as penas (correspondentes ao crime de tráfico de drogas) poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”. (grifo nosso).

É entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado nº 17, da edição nº 45, da Jurisprudência em Teses, “a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes
” (grifo nosso), o que não é o caso dos autos.

Com efeito, para a concessão do benefício, competiria ao(à) apelante demonstrar que desenvolve algum tipo de atividade laboral lícita e habitual, que não se dedica a práticas criminosas como meio de vida, de modo que o crime de tráfico a ele(a) imputado fosse um evento isolado em sua vida, ônus do qual (a) recorrente não logrou êxito em se desincumbir.

Conjugando-se a isso a quantidade das drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, a quantia apreendida e as circunstâncias da abordagem, fica demonstrado que o recorrente se dedica à atividade criminosa, o que foi devidamente exposto pelo magistrado sentenciante, pois há indícios nos autos que o mesmo se dedicava a atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa de diminuição da pena pretendida.

Com relação ao
pedido de detração penal
, com consequente modificação do regime inicial fechado de cumprimento de pena para um regime mais benéfico, não é possível, tendo em vista que, de acordo com entendimento desse E. Tribunal de Justiça, eventual detração deve ser realizada pelo juízo da execução, senão vejamos o seguinte excerto:

Determina o §2º do art. 387, do CPP que, ao proferir sentença condenatória, o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Contudo, recentemente o Egrégio Tribunal de Justica deste Estado tem se posicionado no sentido de que a detração é instituto de competência do juízo das execuções, consoante previsão no artigo 66, inciso III, alínea 'c", da LEP.
Seguindo este entendimento, deixo de aplicar a detração, devendo o período de pena cumprida cautelarmente nestes autos ser considerada pelo Juízo das Execuções Penais

(TJES, Classe: Apelação, 006170037524, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/1 0/2019).

Desse modo, incabível a detração penal, o que impede a fixação de regime mais benéfico. Assim, diante da impossibilidade da detração penal, cumpre asseverar que, devido ao fato de a pena ser superior a 04 (quatro) anos, e o recorrente é reincidente, o regime inicial deve ser o fechado, conforme o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

No tocante à pena de multa
, cumpre asseverar que a pena pecuniária, no presente caso, foi estabelecida em total conformidade com o disposto ao artigo 43 da Lei n° 11.343/06, eis que foi valorado o valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Vejamos:

Art. 43. Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados,
valor não inferior a um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo
. (grifo nosso)

Assim, a pena de multa já foi fixada em seu patamar mínimo legal.

Além disso, importante ressaltar, cm conformidade com o exposto nas contrarrazões de fls. 148/152v, que deve ser observado o
critério trifásico
para fixação da
quantidade
de dias-multa, seguindo os parâmetros do caput do artigo 68 do Código Penal. No tocante ao
valor
dos dias-multa, cumpre observar o
critério bifásico
, nos parâmetros do artigo 60 do Código Penal, levando em consideração a situação financeira do(a) réu(ré), o que foi observado no presente caso, em conformidade com o supramencionado artigo 43 da Lei n° 11.343/06.

Nesse viés, recente julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES):

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE AS DROGAS FORAM APREENDIDAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO E PROVA TESTEMUNHAL. MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. [...] 3. Caso em que o acusado responde por outras três ações penais pela prática de crime de receptação e roubo majorado e os policiais militares declararam que o acusado já era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na Cidade. Mantido o afastamento do tráfico privilegiado.
4. Tem-se que o estabelecimento da pena de multa deve obedecer ao sistema bifásico, atentando-se para todo o sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal. Assim, a fixação da quantidade de dias-multa leva em consideração as cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária e a análise das circunstâncias judiciais (art. 59, do CP), das atenuantes e agravantes e das causas de aumento e diminuição da pena, guardando, com isso, proporcionalidade com o
quantum
da reprimenda corporal. Em segundo momento, considera-se a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa (art. 60, §1º, do CP). Pena de multa mantida
. 5.Recurso improvido.
(TJES; APCr 0000247-85.2020.8.08.0032; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

Assim, não há correções a serem feitas no processo de individualização da pena, razão pela qual o
quantum
fixado deve ser mantido.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

A substituição da pena privativa de liberdade por pena(s) restritiva(s) de direito(s), também é incabível, no presente caso, por não preencher os requisitos dos incisos I e III, do artigo 44, do Código Penal:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando
:

I -
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[...]

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e
as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
. (grifo nosso)

Isso porque a pena imposta é superior a 04 (quatro) anos, além do fato de que o a personalidade do recorrente não indica que a substituição seja suficiente, haja vista que, conforme o exposto, o recorrente se dedica à(s) atividade(s) criminosa(s).

Desse modo, o processo dosimétrico não merece reparos.

Vê-se, pois, que as circunstâncias foram devidamente analisadas pelo Juízo
a quo
, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado, afigurando-se como adequado e necessário o
quantum
arbitrado.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da douta Procuradoria de justiça,

CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)